Tribunal: TJDFT
Processo: 0710933-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710933-05.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: IRMA COLTZ D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que julgou procedentes os Embargos de Terceiro. Em sede de recurso, ID 56138612, o apelante aduz que só é possível a retroatividade, em relação ao regime de bens, para data anterior, no caso em que o novo regime amplie as garantias patrimoniais, o que não ocorre no caso dos autos, pois o registro da união estável somente foi realizado em data posterior à constrição do imóvel, o que reduz o efeito de garantia patrimonial do casal, impedindo a retroatividade. Entretanto, estes fundamentos não foram aduzidos em primeira instância. Nesse contexto, conforme o artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime o apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual conhecimento parcial do recurso por inovação recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2024 14:30:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador